Tribunal: TCU
Processo: 033.513/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Almir Liberato da Silva contra o Acórdão 4.053/2020-TCU-2a Câmara, prolatado em recurso de reconsideração interposto contra a decisão originária (Acórdão 11.841/2016-TCU-2a Câmara), que, ao apreciar Tomada de Contas Especial, entre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito solidário e lhe aplicou multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Almir Liberato da Silva contra o Acórdão 4053/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado em recurso de reconsideração interposto contra a decisão originária ( Acórdão 11841/2016-TCU-Segunda Câmara ), que, ao apreciar Tomada de Contas Especial, entre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito solidário e lhe aplicou multa individual; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante; e 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos para prosseguimento do exame de admissibilidade acerca do recurso de revisão interposto pelo Sr. Luiz Irapuan Pinheiro à peça 166.